Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, ao fundamento de preclusão da matéria, e determinou a continuidade dos atos executivos, inclusive com constrição de valores provenientes de aluguel do imóvel objeto da cobrança condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva, fundada na alienação do imóvel e na natureza propter rem das obrigações condominiais, em sede de cumprimento de sentença, não obstante o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença admite a arguição de ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC, desde que relacionada à própria fase executiva.
4. A alegação de que terceiro adquirente assumiu a obrigação condominial constitui matéria de mérito vinculada à formação do título executivo judicial, devendo ter sido deduzida e comprovada na fase de conhecimento.
5. Operado o trânsito em julgado da sentença condenatória, incidem os efeitos preclusivos da coisa julgada, vedada a rediscussão de matérias que poderiam ter sido oportunamente suscitadas, conforme os arts. 502 e 508 do CPC.
6. A ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, encontra limite na coisa julgada material, não sendo admissível sua rediscussão em cumprimento de sentença quando inexistente desconformidade entre o título executivo judicial e a pretensão executiva.
7. O juízo da execução está adstrito aos limites do título judicial, sendo-lhe vedado modificar ou restringir a condenação estabelecida na fase de conhecimento.
8. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as expectativas do recorrente, como ocorre nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 525, § 1o, inc. II, 485, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0730276-30.2025.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 22.01.2026. TJDFT, AGI, 0715244-82.2025.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 15.10.2025.